Tribunal: TJPA
Processo: 0818163-28.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818163-28.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: WILSON PEREIRA ZUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE E O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI.
CRIME ENTRE MILITARES EM SERVIÇO. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1.

As provas até então produzidas denotam que o óbito da vítima se deu por disparo acidental da arma de fogo e não por vontade do agente em produzir o resultado.

2.

O laudo pericial não é o único meio de prova habilitado a comprovação da existência do crime, de modo que

deve estar em consonância com as demais provas produzidas nos autos, o que não ocorre no caso em comento.

3.

Conflito de Competência procedente. Declarada a competência do juízo suscitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, O
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém (PA), 23 de fevereiro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0818163-28.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNCIA DO NORTE/PA
e como suscitado o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
.

Os autos apuram suposto delito de homicídio ocorrido em 01.08.2017.

Consta dos autos que:

O feito foi enviado ao Juízo da Vara Única da Justiça Militar que declinou a competência para a Vara Criminal de Ourilândia do Norte/PA.

Ao chegar na comarca, o Ministério Público ao se manifestar entendeu por suscitar o conflito negativo de jurisdição, que fora atendido pelo magistrado da localidade
.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitante, qual seja, o
Juízo da Vara Única da Justiça Militar
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Consta dos autos que:

Ao longo do processo, incorrendo nos documentos que o instruem é perceptível, ao menos em um juízo perfunctório, que não se trata de crime doloso contra a vida.

As provas até então produzidas denotam que o óbito da vítima se deu por disparo acidental da arma de fogo e não por vontade do agente em produzir o resultado.

Observemos os depoimentos:

Desta forma, restou demonstrado através dos depoimentos, que o tiro que acabou ceifando a vítima, foi acidental, portanto, não reclamando a competência do Tribunal do Juri, mas sim da justiça militar.

O laudo pericial por sua vez trouxe as seguintes indicações:

Ocorre, que o laudo pericial não é o único meio de prova habilitado a comprovação da existência do crime, de modo que o mesmo deve estar em consonância com as demais provas produzidas nos autos, o que não ocorre no caso em comento.

Assim, faz-se mister compreender que o magistrado não está vinculado ao laudo acostado, principalmente quando ele está contrário as demais provas coligidas no processo.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE FARTAMENTE COMPROVADA. O MAGISTRADO NÃO ESTA ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que é livre na apreciação da prova apresentada por ambas as partes, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC. Precedentes: REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012; AgRg no REsp. 1.160.742/PE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 29.04.2010, dentre outros. 2. O laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto; desde que haja prova pré-constituída, o Mandado de Segurança pode ser utilizado para fins de afastar/impedir a cobrança de imposto. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 81149 ES 2011/0264569-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2013).

Assim, entendo que se trata de delito descrito no art. 9º, II, “a”, do CPM, portanto, de competência da justiça militar e não do Tribunal do Juri.

Ante o exposto, com base na lei, jurisprudência e no parecer ministerial, conheço do conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do Juízo Suscitado –
Juízo da Vara Única da Justiça Militar
– para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 22 de fevereiro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 19/03/2024